Tribunal: TCU
Processo: 015.942/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Acompanhamento das obras de contenção da Barreira do Cabo Branco, em João Pessoa/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento referente às obras de contenção da Barreira do Cabo Branco, em João Pessoa/PB, em atendimento à Solicitação do Congresso Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.1.1. a Meta 1 das obras de contenção da Barreira do Cabo Branco em João Pessoa/PB (construção de um cordão de enrocamento de material pétreo, para proteção do sopé da falésia Cabo Branco e Ponta do Seixas) foi finalizada no primeiro semestre de 2021; 9.1.2. há previsão de execução de mais duas etapas no empreendimento, denominadas de Meta 2 (construção de oito quebra-mares submersos) e Meta 3 (execução de engorda de praia, entre o cordão de enrocamento e os quebra-mares), porém a execução dessas etapas ainda depende de ajustes nos termos de referência e licenças ambientais, de modo que, por enquanto, não há evidência da realização dessas obras; 9.1.3. este Tribunal, por meio do Acórdão 544/2024-TCU-Plenário , proferiu recomendação à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil no sentido de adotar medidas de governança que fortaleçam os controles sobre os projetos e tragam mais efetividade as obras de prevenção a desastres de grande relevância, a exemplo das previstas nas metas 2 e 3 da obra de contenção da Barreira do Cabo Branco; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB e à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/MIDR; e 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.